Tribunal: TJDFT
Processo: 0751426-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0751426-98.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ATILA BRASIL DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Acolho o pedido formulado pela defesa, em face do atestado médico de ID 69440272, e prorrogo por mais 10 (dez) dias o prazo para apresentação das razões recursais, devendo ser considerado como termo inicial a data de 28/2/2025. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de março de 2025 18:20:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator